Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740686-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 19997347, pelos fundamentos já expostos. Como já ressaltado, uma vez suspensa a Execução por prejudicialidade externa, também é sobrestada a exigibilidade do título, e, por consequência lógica, os efeitos do protesto não operam enquanto perdurar a suspensão. O Tema 902 do STJ arguido pela parte agravada não se assemelha à presente hipótese em que já havia prejudicialidade externa, ou seja, ajuizamento da ação de conhecimento, que busca a inexigibilidade do débito, antes da propositura da Execução e da realização do protesto (em 30.7.2020 – Id. 19721950). Logo, deve ser mantida a r. decisão que suspendeu os efeitos do protesto, independentemente de caução ou depósito, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora